Tribunal: TJSP
Processo: 2280416-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - Medida de urgência requerida para a compelir a Agravada à imediata colação de grau da Agravante – Impossibilidade – Ausência de probabilidade do direito – Necessidade de apreciação do pedido sob o crivo do contraditório – Decisão mantida – Recurso não provido.